Tribunal: TJDFT
Processo: 0753674-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0753674-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MH FARMACIA LTDA APELADO: VR&amp;F EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por MH Farmácia Ltda. contra sentença (ID 69922378) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução opostos contra VR&amp;F Empreendimentos Ltda., indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I e IV; e 771, todos do CPC. O apelante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios da situação de hipossuficiência econômica da sociedade empresária. Ante o exposto, intime-se o apelante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) balancetes mensais e demonstrativos anuais dos exercícios financeiros relativos aos anos de 2023 e de 2024; b) extratos bancários e de aplicações financeiras de titularidade da pessoa jurídica relativos aos anos de 2023 e de 2024, se estes não estiverem anexos aos balancetes mensais e aos demonstrativos anuais. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora